Tribunal: TJES
Processo: 5017011-82.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017011-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RECORRIDO: EMILLY DE OLIVEIRA BIANCARDI DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5017011-82.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA.

RECORRIDO:
EMILLY DE OLIVEIRA BIANCARDI DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CIRÚRGICO PROGRAMADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA. e YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inconformadas com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A primeira recorrente YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, alega que: (i) houve perda superveniente do objeto em razão da rescisão contratual com a administradora Plural; (ii) o pedido é juridicamente impossível; (iii) ninguém é obrigado a permanecer contratado; (iv) houve notificação prévia com 60 dias de antecedência; (v) não há dano moral indenizável.

3.

A segunda recorrente PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, sustenta, em síntese, que: (i) a rescisão unilateral do contrato coletivo se deu em conformidade com a RN 509/22 da ANS; (ii) não mantém planos de saúde individual/familiar em seu catálogo de produtos; (iii) não praticou ato ilícito; (iv) inexiste defeito na prestação do serviço; (v) não há dano moral indenizável; (vi) trata-se de mero inadimplemento contratual.

4.

Inicialmente, quanto à alegada perda superveniente do objeto suscitada pela primeira recorrente, não assiste razão. A rescisão do contrato comercial entre a operadora e a administradora não pode ser oposta à beneficiária de modo a lhe retirar a cobertura assistencial, especialmente quando havia procedimento cirúrgico programado e autorizado. A relação jurídica de consumo estabelecida entre a beneficiária e as fornecedoras de serviços de saúde impõe o dever de continuidade da prestação de serviços, não se admitindo a extinção abrupta do vínculo contratual sem observância dos requisitos legais.

5.

A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, na medida em que as recorrentes figuram como fornecedoras de serviços de plano de saúde, enquanto a recorrida se apresenta como consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, à luz dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90 e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Nos contratos de plano de saúde, a rescisão unilateral depende de prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de sessenta dias, conforme entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.698.571
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.324.513 - SP (2012/0102796-9),
a fim de se evitar situação excessivamente gravosa ao beneficiário, atendo ao princípio da boa-fé objetiva e do direito à informação.

7.

No caso concreto, as recorrentes não demonstraram que a notificação prévia teria sido realizada de modo eficaz e tempestivo à beneficiária, não tendo sido observa a antecedência mínima exigida pela legislação. Ademais, a recorrida encontrava-se em situação de vulnerabilidade, aguardando a realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e programado para agosto de 2024 (correção de deformidade de pé com fixador dinâmico), conforme documentação médica acostada aos autos.

8.

A rescisão unilateral implementada de forma imotivada e sem a devida observância dos requisitos legais, no momento em que a beneficiária aguardava a realização de cirurgia previamente autorizada, revela-se irregular e abusiva, impondo-se a manutenção do contrato de plano de saúde.

9.

No tocante à alegada impossibilidade jurídica do pedido, não prospera a tese defensiva. A imposição judicial de restabelecimento do contrato de plano de saúde não configura ingerência indevida na autonomia privada, mas sim medida que visa coibir prática abusiva e assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à proteção do consumidor.

10.

Com relação à alegação da segunda recorrente que não mantém planos de saúde individual/familiar em seu catálogo de produtos, tal circunstância não afasta sua responsabilidade solidária pela rescisão abusiva do contrato. A administradora de benefícios, na qualidade de intermediária da relação de consumo e responsável pela contratação e gestão dos planos coletivos, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Quanto aos danos morais, o cancelamento indevido do plano de saúde de beneficiária que aguardava a realização de procedimento cirúrgico previamente autorizado e programado configura situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando relevante afetação aos direitos da personalidade. A situação vivenciada pela recorrida, caracterizada pela angústia, aflição e incerteza quanto à realização de procedimento médico necessário, em decorrência da falha na prestação do serviço de saúde, configura indubitavelmente fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada a relevante afetação jurídica aos atributos dos direitos gerais da personalidade da parte recorrida.

12.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
os recorrentes em custas (recolhidas) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)